Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708424-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME REU: DISAC COMERCIAL LTDA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, OAB DF, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e SCIA COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO EIRELI – ME, na qual pleiteiam a rescisão da sentença proferida nos autos da ação n. 0742042-53.2020.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília – DF. Ao ID 56516900 foi determinada a emenda da inicial, para: “a) Instruírem os autos com cópia do processo de origem, sobretudo, petição inicial, sentença e certidão de trânsito em julgado; b) Ajustarem o valor da causa, na forma do art. 290 e seguintes do CPC; c) Acostarem aos autos os seguintes documentos: A pessoa jurídica: balancete completo e atualizado, assim como extrato bancário dos últimos três meses, sobretudo da contra bancária que operacionaliza recebimentos de cartão de crédito/débito; A pessoa física: cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, de todas as suas contas, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família.” A parte autora adequou o valor da causa para R$ 300.000,00, assim como acostou aos autos cópia do processo cuja sentença pretende rescindir. Passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça. Em relação a pessoa física, o autor, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1687063, 07427677420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que as agravantes-rés possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1720045, 07064435120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM PADRÃO ELEVADO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, os autos demonstram que as partes agravantes não enfrentam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, motivo pelo qual não lhes assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1728541, 07151077120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O rendimento líquido do agravante é de R$ 8.681,77, utilizado de forma livre, para cobrir seus gastos de subsistência, como imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal. Portanto, não há de se falar em hipossuficiência, visto que não restaram comprovados gastos que impeçam o recolhimento das custas processuais sem o prejuízo da sua subsistência. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1730428, 07174910720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, observo que o autor, Sr. Roberto, é Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, (ID 57083192), auferindo renda bruta de R$ 16.538,74, e líquido de R$ 5.732,46. Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, o comprometimento financeiro verificado decorre, sobretudo, de atos de liberalidade do agravante (empréstimo consignado). Ademais, some-se que, do extrato bancário acostado ao ID 57083182, observa-se crédito em favor de Roberto proveniente da coautora, SCIA COMÉRCIO DE AUT, de R$ 1.300,00, o que faz presumir que conta com outra fonte de renda, pró-labore ou outra forma de participação nos lucros. Noutro giro, verifica-se que Roberto não apresenta comprovantes de suas despesas, nem tampouco apresenta alguma que seja excepcional, portanto, presume-se ter gatos comuns à toda a população, inclusive, para aqueles que sequer possuem a mesma renda do autor para fazer frente a tais gastos. Logo, constata-se que não se encontra demonstrada a alegada hipossuficiência de Roberto, para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Em relação a pessoa jurídica, a autora SCIA COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO EIRELI – ME. Cumpre-me ressaltar, desde logo, ser possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, inclusive, de minha relatoria também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. 2. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, o Enunciado de Súmula do colendo STJ, no 481. 4. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1732106, 07158663520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. 2. Os extratos juntados demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). 3. Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional rechaça a hipossuficiência declarada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1710183, 07293331820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, observo que apesar de instada a apresentar balancete completo e atualizado, não o fez, nem tampouco apresentou justificativa para não fazê-lo. Também não acostou aos autos declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Impende observar que, conquanto apresente Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) 2023 com dados absolutamente zerados (ID 57083180), por outro lado, de acordo com extrato de ID 57083183, verifica-se que teve sim movimentação financeira no mês de dezembro/23, inclusive, com transferências entre contas com o coautor, Sr. Roberto. Vale dizer ainda que sequer há notícia de que a autora estaria em recuperação judicial ou processo falimentar, sendo certo que, mesmo nestes casos, ainda assim teria que fazer prova da hipossuficiência, o que, como visto alhures, não o fez. Logo, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, de rigor negar o beneplácito da gratuidade de justiça. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade a ambos os autores. Intimem-se os autores para recolherem as custas iniciais, assim como o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator